Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-71.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-71.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAILTON DA CONCEICAO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

07

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CANCELAMENTO DE RESERVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE IRRISORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidores inconformados com o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de transtornos decorrentes do cancelamento de reserva previamente contratada. Os apelantes pleiteiam a majoração do montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado na sentença a título de danos morais é compatível com os transtornos experimentados pelos autores, de modo a justificar sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, tendo sido afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois os apelantes impugnaram de forma clara e objetiva o critério de arbitramento do dano moral, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC.

A majoração do quantum indenizatório por dano moral somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a irrisoriedade do valor arbitrado ou sua desproporção frente à extensão do prejuízo, o que não se verifica no caso concreto.

O arbitramento do dano moral deve observar os parâmetros do art. 944 do Código Civil, levando em conta a gravidade do fato, a repercussão do abalo, a conduta do fornecedor e a função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido.

Os transtornos enfrentados pelos autores, embora relevantes, não revelam gravidade excepcional ou circunstâncias agravantes que justifiquem o aumento do valor fixado na sentença.

A ausência de comprovação de dano de maior amplitude, bem como a inexistência de elementos novos ou critérios objetivos de recalibração apresentados na apelação, reforçam a adequação do montante arbitrado pelo juízo a quo.

A manutenção da indenização preserva os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a revisão do valor fixado somente é possível em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão do quantum indenizatório por dano moral somente é cabível quando demonstrada de forma clara a irrisoriedade ou a exorbitância do valor arbitrado na origem.

A simples discordância dos autores quanto ao montante fixado não justifica a majoração quando ausentes elementos novos ou prova de gravidade excepcional dos danos.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2584524/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
afastar a preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada em contrarrazões e, no mérito,
negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, tudo nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que passa a integrar este julgado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.